Tribunal: TJSP
Processo: 1004511-88.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – SENTENÇA RECONHECENDO TÍTULO EXECUTIVO - Embargos de Declaração acolhido e sentença anulada - Determinação para cumprir a sentença que foi anulada – Impossibilidade - Retorno dos autos à Vara de Origem para o correto processamento.